Tribunal: TJMT
Processo: 1023264-06.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023264-06.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERENIL NOBRE FELFILI - CPF: 819.079.821-91 (EMBARGANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1023264-06.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: ERENIL NOBRE FELFILI

EMBARGADA: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando repetição do indébito na forma simples e excluindo condenação por danos morais em ação declaratória de inexistência de relação jurídica decorrente de descontos indevidos em conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a configuração de dano moral por descontos indevidos, a aplicação do art. 42 do CDC e a natureza alimentar do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, analisando a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço e fundamentando a exclusão dos danos morais com base na jurisprudência consolidada.

4. Inexiste contradição em reconhecer a ilegalidade dos descontos e simultaneamente afastar os danos morais, seguindo entendimento pacífico de que meros aborrecimentos não configuram dano moral indenizável.

5. Os embargos constituem tentativa inadequada de rediscutir o mérito da causa, não se coadunando com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ERENIL NOBRE FELFILI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 351326858, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 350678880, que, por
unanimidade negou
provimento ao recurso de apelação (ID nº 343353899), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não analisou e forma adequada as questões da: a) responsabilidade objetiva das instituições financeiras; b) configuração de dano moral por descontos indevidos; c) aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC (repetição em dobro) e, d) natureza alimentar do benefício previdenciário, pelo que,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 343353905 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Não obstante a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso, não há nenhuma omissão no julgado.

Isto porque, basta uma análise singela do acórdão no ID nº 350678880, para constatar que enfrentou de forma clara e adequada todas as questões essenciais, notadamente a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço; a análise especifica da questão dos danos morais, concluindo pela não configuração; a fundamentação da repetição simples com base no art. 876 do CC; sendo que todos com a aplicação da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por sua vez, também não há falar-se em contradição em reconhecer a ilegalidade dos descontos e, simultaneamente, afastar os danos morais, posto que o acórdão seguiu entendimento jurisprudencial pacífico de que meros aborrecimentos não configuram dano moral indenizável, sendo necessária efetiva violação aos direitos da personalidade.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, pois todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo pronunciamento judicial mais favorável à sua tese, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026